Tribunal: STF
Processo: ARE 1483945
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na oportunidade, em atenção ao provimento do recurso especial interposto, o acórdão procedeu à motivação sobre os critérios da extensão das penas restritivas de direitos, nos seguintes termos:



    “(...).



    A prestação de serviços à comunidade, com escopo no art. 46 do Cód. Penal, é destinada às condenações superiores a 06 meses de privação da liberdade, sendo imposta pelo mesmo lapso temporal da pena privativa de liberdade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, logo, o decisum encontra-se em harmonia com o texto normativo. 



    De outro lado, a prestação pecuniária no importe de 10 salários-mínimos vigentes à época dos fatos (09 de dezembro de 2011 — cf. denúncia, fls. 01/03) foi adequadamente estabelecida dentro dos parâmetros legais preconizados no art. 45, § 1° do Cód. Penal, com atenção às circunstâncias e consequências do caso em análise, revelando solução adequada e razoável.



    Para a fixação da pena substitutiva de prestação pecuniária deve-se considerar a situação econômica do réu (funcionário público municipal — motorista da Prefeitura por duas décadas e meia), bem como a extensão dos danos decorrentes do ilícito (avaria no veículo Fiat/Palio Weekend, ocasionando, como fator principal, duas mortes) e a suficiência para prevenção e reprovação do crime perpetrado (conduzia veículo público em velocidade incompatível com a via).



    (...)” - (e-doc. 90, p. 3-4)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, XL e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 105).  



    3. O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) nos termos do Tema 660/STF, assentou-se que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e ampla defesa; (ii) o acórdão recorrido analisou a tese defensiva sob fundamentação suficiente - Tema 339/RG; (iii) eventual ofensa constitucional seria reflexa, ante a imprescindibilidade de rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (e-doc. 114).  



É o relatório.  



Decido.  



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada – uma vez que,  em essência, a parte ora agravante repisa as razões do recurso extraordinário –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Por fim, quanto ao pedido aqui superveniente de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (e-doc. 94), por ora, adiro ao entendimento da Segunda Turma deste Tribunal - em observância ao princípio da colegialidade e enquanto se aguarda o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF no âmbito do Plenário - no sentido de que a parte deve manifestar nos autos o seu interesse na primeira oportunidade subsequente à vigência da Lei nº 13.964/19, a partir de 23.01.2020. Já no caso dos autos, além de a primeira manifestação ter-se dado em 20.02.2020 (e-doc. 56), e nada sido requerido a respeito, nas próprias razões do recurso extraordinário, interposto em 17.12.2020, a matéria nem foi aventada (e-doc. 80). Trata-se, pois, de verdadeira inovação recursal, a não ensejar sequer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA PRIMERA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pleito relativo ao acordo de não persecução penal porquanto não foi suscitado em momento oportuno, eis que o pedido foi atravessado por meio de petição em sede de agravo regimental interposto por corréu que sequer ventilou a referida questão em seu recurso, operando-se, portanto, a preclusão da matéria. 



    2. Quanto aos efeitos da preclusão sob a perspectiva do acordo de não persecução penal, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que, “com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual” (ARE 1364186 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-09-2023). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.454.252-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/10/2023, p. 16/11/2023).  



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator